Tribunal: STF
Processo: HC 238961
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de S. L. DE O. N. apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (Agravo Regimental Criminal n. 0754354-59.2023.8.07.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, pela prática do crime descrito no art. 147-A, § 1º, II e art. 215-A, c/c o art. 61, II, f, do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei 11.340/2006 (perseguição majorada por razões do sexo feminino e importunação sexual) – e-STJ fls. 270/286.



    Impetrado habeas corpus contra a sentença condenatória, o Desembargador relator negou seguimento ao writ (e-STJ fls. 292/293).



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, tendo o Tribunal de origem negado provimento ao recurso, conforme acórdão assim ementado (e-STJ fl. 20):



    AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PENDENTE DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.



    1. Não se conhece de habeas corpus interposto em face de sentença condenatória, no qual a pretensão deduzida escapa dos limites estreitos do remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção, e invade o espaço próprio reservado ao recurso de apelação, já interposto.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Daí o presente writ, no qual a defesa sustenta a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, argumentando que ‘a Defesa não foi intimada, em qualquer momento, das manobras processuais empreendidas na origem. Foi invertida a ordem processual, sem que tenha havido qualquer comunicação à defesa. A acusação, no caso concreto, falou por último nos autos de origem’ (e-STJ fl. 6).



    No ponto, acrescenta que ‘houve uma indevida inversão da ordem dos atos do processo. A Defesa fala por último, sempre. No caso concreto, ela não apenas não foi a última a falar, como se inventou uma inédita ‘complementação’ das razões ministeriais, mesmo depois das Alegações Finais próprias e defensivas’ (e-STJ fl. 10).



    Assim, requer, liminarmente, a concessão de ordem (e-STJ fl. 17):



    a) [...] a fim de se determinar a suspensão da Ação Penal de origem (0703338-51.2023.8.07.0005), até julgamento definitivo de mérito do presente writ;



    Em caráter definitivo (e-STJ fl. 17):



    c) Seja, no mérito, deferida a ordem, confirmando-se eventual liminar deferida, a fim de se declarar nulo o feito, a partir da última manifestação do MPDFT, inclusive, anulando-se também a Sentença Condenatória proferida sem oitiva por último da defesa, a fim de que outra seja redigida, APÓS a abertura de oportunidade de manifestação do Acusado, como determinado no Artigo 403, CPP, sob pena de violação.



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    De início, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Ademais, cumpre ressaltar que, pendente o julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal a quo, fica esta Corte impedida de analisar o mérito do pedido de nulidade, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço da impetração.” (doc. eletrônico 3).



    Ao final, busca-se:



    “a) Seja deferida a liminar requerida, a fim de se determinar a suspensão da Ação Penal de origem (0703338- 51.2023.8.07.0005), até julgamento definitivo de mérito do presente writ;



    b) Seja determinada a requisição de informações à autoridade coatora, para que as preste no prazo de 48 horas, e a oitiva do MPDFT, para que, querendo, se manifeste;



    c) Seja, no mérito, deferida a ordem, confirmando-se eventual liminar deferida, a fim de se declarar nulo o feito, a partir da última manifestação do MPDFT, inclusive, anulando-se também a Sentença Condenatória proferida sem oitiva por último da defesa, a fim de que outra seja redigida, APÓS a abertura de oportunidade de manifestação do Acusado, como determinado no Artigo 403, CPP, sob pena de CERCEAMENTO DE DEFESA, violação ao Contraditório, Ampla Defesa, e Devido Processo, alinhando-se assim o processo ao Sistema Acusatório Constitucional.” (doc. eletrônico 1, pp. 14-15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator